Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1.Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre pontos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso em concreto.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Assim, atento ao princípio constitucional da solidariedade que fundamenta o dever de prestação de alimentos entre os cônjuges, bem como em face da comprovada diminuição da renda do apelante, em razão do desemprego, revela-se razoável e proporcional diminuir o percentual a título de alimentos fixado na sentença, a fim de não inviabilizar o recorrente de prover a própria subsistência.
4. Apelo parcialmente provido.